Tribunal: TJMT
Processo: 1010525-75.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010525-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS GONCALVES DE SOUSA - CPF: 563.540.882-68 (AGRAVANTE), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010525-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIAS GONCALVES DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA – PLAUSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto por Elias Gonçalves de Souza, em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo executivo de pena n. 0005274-11.2015.8.11.0042, que indeferiu o pedido de retirada de equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto.

O agravante sustenta que a monitoração o priva de sua locomoção no exercício de suas funções de caminhoneiro.

Postula, ao final, a revogação do monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, pleiteia a ampliação do raio de monitoração ou a substituição dessa medida por qualquer outra diversa da prisão.

A Promotoria de Justiça Criminal manifestou-se que seja deferido ao recuperando a autorização para o deslocamento para o trabalho,
“condicionando a informar o juízo, ao final de cada mês ou jornada de trabalho, para qual comarca irá prestar/prestou serviço, trazendo comprovação da empresa autorizando seu deslocamento”
.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante, Elias Machado de Souza, em
24/2/2022
, obteve o benefício da progressão para o regime semiaberto, com sua inclusão no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.

Entretanto, a defesa do reeducando, em
1º/3/2022
, formulou pedido perante o juízo de origem, requestando a substituição da monitoração eletrônica por outra medida alternativa.

Segundo asseverado, o apenado foi aceito para continuar seu trabalho com registro em carteira, na empresa Transportadora Bortolli Ltda., implicando em deslocamentos por todo o Estado de Mato Grosso e, algumas vezes, até mesmo para outra Unidade da Federação.

Argumentou ainda que, por ser caminhoneiro, o reeducando precisa fazer esses deslocamentos entre várias regiões e, muitas delas, para zona rural, o que dificulta o sinal de monitoração eletrônica.

O magistrado de origem, em
23/3/2022
, por sua vez,
indeferiu
a pretensão formulada, assim fundamentando:

“Isto porque, no caso em concreto, duas premissas da execução penal se contrapõem. De um lado a função de reinserção social e do outo a natureza retributiva/punitiva da pena. Em casos como este, é imprescindível que se sopesem os dois preceitos.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial ou similar.

Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca de Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei n. 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o reeducando sequer deveria estar cumprindo sua pena em prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

[...]

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir o reeducando de regime de maneira antecipada.

Por tais motivos, este Juízo
INDEFERE
o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto”.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo juízo da execução penal, entendo que procede a pretensão deduzida.

Embora seja admissível a monitoração eletrônica ao preso em regime semiaberto, tendo em vista a ausência de estabelecimento prisional adequado, reputo plausível analisar a situação de cada reeducando para verificar a imprescindibilidade da referida medida.

Na hipótese vertente, ficou demonstrado que o reeducando, ciente das condições que lhe foram impostas, pleiteia a retirada da monitoração eletrônica objetivando sua reinserção no mercado de trabalho.

De mais a mais, até mesmo pela profissão que exerce, qual seja, de caminhoneiro, a monitoração eletrônica imposta pelo juízo da execução penal acaba por obstar a obtenção de trabalho lícito.

Não são por outras razões que o próprio juízo da execução, em
24/5/2022
,
autorizou
o reeducando a continuar o trabalho de motorista fora dos limites da Comarca de Rondonópolis, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“A doutrina sem qualquer divergência leciona que a pena tem a função de punir o agente pelo crime praticado (finalidade retributiva) e principalmente a de recuperar socialmente o condenado (função utilitarista), sempre buscando se evitar a reincidência, estando esta dupla finalidade prevista no próprio artigo 59 do Código Penal (retribuição e prevenção). Na luta pela reeducação do sentenciado não se controverte acerca da importância do trabalho lícito, sendo este um dos mais importantes fatores no processo de reajustamento social do sentenciado.

No entanto, é notório que nesta Comarca são enormes as dificuldades para se conseguir um trabalho lícito, sendo que, quando uma pessoa, ainda mais se tratando de um sentenciado, que sofre discriminações pela sua vida pregressa, consegue um trabalho honesto, necessário é oportunizar condições para que o mesmo possa desenvolver suas atividades, para que possa gozar de sua liberdade e assim, concretizar o objetivo fim da LEP, qual seja, reinseri-lo na sociedade.

Nesse viés, o trabalho constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito não podendo ser negado ao sentenciado o direito de exercer suas atividades laborativas.

Isto posto, considerando que não há notícias de descumprimento das condições impostas e considerando os documentos e as informações trazidas,
AUTORIZA-SE
o sentenciado
ELIAS GONÇALVES DE SOUZA
a continuar o trabalho de motorista pela modalidade descrita pela Defesa Técnica”.

A toda a evidência, em casos desse jaez, como já decidiu esta Câmara,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
[1]
.

Ressalte-se, em reforço, que a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se favoravelmente ao pedido, nos seguintes termos:

“Desta maneira, não vislumbro qualquer óbice no caso em tela para acolher a pretensão do Agravante em afastar a fixação da tornozeleira eletrônica, mas também não é correto deixar de aplicar outras medidas fiscalizatório quanto ao comportamento e cumprimento da pena pelo Agravante, sendo necessário a fixação de comparecimento mensal diante da autoridade judiciário, apresentação do contrato de trabalho vigente devidamente assinado pelo responsável da empresa contratante, apresentação do período trabalhado no mês, ausentar-se da comarca em período de descanso, dentre outras medidas que possibilitará a fiscalização do Poder Judiciário e a ressocialização do agravante”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de excluir a exigência da monitoração eletrônica, por tornozeleira, devendo o reeducando, entretanto, comprovar mensalmente nos autos da execução penal que continua exercendo o labor de caminhoneiro, informando seus respectivos trajetos, devendo comunicar, ainda, eventual mudança no
status
da atividade laborativa.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022